Tribunal: TCU
Processo: 016.721/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6945/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.721/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Fernandes Silva (XXX.702.093-XX); Ana Luisa Lencina Martins (XXX.671.963-XX); Ana Martha Lencina (XXX.052.713-XX); Francisco Jose Ramos Martins (XXX.660.623-XX); Maria Duciana Alves de Moura (XXX.288.063-XX); Maria Elis Martins Braz (XXX.559.258-XX); Maria Jose Vasconcelos (XXX.299.023-XX); Maria Leda Fernandes da Silva (XXX.323.423-XX); Maria Leoneide Fernandes da Silva (XXX.521.183-XX); Maria Tereza Fernandes Silva Nobrega (XXX.953.573-XX); Meyre Fernandes da Silva (XXX.812.383-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.